Tribunal: STM
Processo: 7001335-72.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE DOCUMENTAL. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC). ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS (ESAO). FALSIFICAÇÃO DE ENTREVISTAS E ASSINATURAS. PLÁGIO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. SUBSISTÊNCIA DA INFRAÇÃO ÉTICA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DOCUMENTO FALSO DO ART. 304 DO CP. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EMENDATIO LIBELLI EM ALEGAÇÕES ESCRITAS. REGULARIDADE. TESE DE CRIME ÚNICO REJEITADA. PLURALIDADE DE ATOS AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NO PATAMAR DE 2/3 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. UNANIMIDADE. I. A conduta de fraudar pesquisa científica acadêmica e de plagiar parcialmente trabalho de terceiro para obter titulação necessária à progressão funcional agride frontalmente o pundonor militar e o decoro da classe, na forma do art. 28 da Lei 6.880/1980. A extinção da punibilidade do crime de violação de direito autoral pela prescrição não apaga a infração ética, impondo-se a manutenção da condenação criminal e legitimando a atuação cautelar da Administração Militar no expurgo da obra espúria de seus repositórios oficiais. II. A falsificação de quinze termos de entrevistas acadêmicas, mediante a inserção de declarações inverídicas e assinaturas forjadas de oficiais no bojo de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado perante a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), configura o crime de falsidade documental previsto no art. 311 do CPM. A conduta atenta diretamente contra o serviço e o regular funcionamento da Administração Militar, na forma da tipicidade indireta do art. 9º, inciso I, do CPM. III. Mostra-se inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime comum de uso de documento falso, consoante art. 304 do CP. Além de configurar inadmissível reformatio in pejus, a aplicação da norma penal castrense justifica-se pelo princípio da especialidade, uma vez que a conduta violou o bem jurídico específico da Administração Militar, ultrapassando os limites da mera proteção à fé pública prevista no diploma comum. IV. Revela-se legítima a aplicação do instituto da emendatio libelli, com fulcro no art. 437, alínea "a", do CPPM, quando as circunstâncias fáticas que ensejaram a capitulação final no crime de falsidade documental foram devidamente descritas na Denúncia e readequadas pelo MPM em sede de alegações escritas, assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da confissão do próprio Réu. V. Afasta-se a tese de crime único. A produção de quinze entrevistas distintas e individualmente fraudadas, contendo dados falsos de diferentes oficiais e assinaturas contrafeitas, constitui pluralidade de ações autônomas, e não mero uso posterior do TCC. Cada ato de falsificação consumou-se de forma independente, o que autoriza o reconhecimento do crime continuado previsto no art. 80 do CPM. VI. Na terceira fase da dosimetria penal, aplica-se o critério objetivo consolidado na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça para a definição da fração de aumento decorrente do crime continuado. Diante da prática de quinze condutas de falsificação de mesma espécie, em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, resta plenamente amparado o acréscimo da reprimenda no patamar máximo de 2/3. VII. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
03/06/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001335-72.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RICARDO BRUNO DE OLIVEIRA PIO
ADVOGADO(A): EDUARDO ZANONCINI MILÉO (OAB PR34662)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
03/06/2026, na sequência 3, disponibilizada no DE de 11/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A QUESTÃO
DE ORDEM LEVANTADA PELO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (RELATOR), PARA SUPRIMIR A CHANCELA DO SEGREDO DE
JUSTIÇA NA PRESENTE APELAÇÃO 7001335-72.2024.7.01.0001, NOS TERMOS
PREVISTOS NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE
1988. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER DO RECURSO DEFENSIVO E, NO MÉRITO, DECIDIU NEGAR-LHE
PROVIMENTO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA DO CEJ/EX DA 3ª
AUDITORIA DA 1ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001335-72.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: RICARDO BRUNO DE OLIVEIRA PIO
ADVOGADO(A): EDUARDO ZANONCINI MILÉO (OAB PR34662)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE DOCUMENTAL. TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO (TCC). ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO
DE
OFICIAIS
(ESAO).
FALSIFICAÇÃO
DE
ENTREVISTAS
E
ASSINATURAS. PLÁGIO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DA VIOLAÇÃO DE
DIREITO AUTORAL. SUBSISTÊNCIA DA INFRAÇÃO ÉTICA. PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DOCUMENTO FALSO DO
ART.
304
DO
CP.
INCOMPATIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
EMENDATIO
LIBELLI
EM
ALEGAÇÕES
ESCRITAS. REGULARIDADE. TESE DE CRIME ÚNICO REJEITADA.
PLURALIDADE DE ATOS AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DELITIVA
CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO
NO PATAMAR DE 2/3 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. UNANIMIDADE.
I. A conduta de fraudar pesquisa científica acadêmica e de plagiar parcialmente
trabalho de terceiro para obter titulação necessária à progressão funcional agride
frontalmente o pundonor militar e o decoro da classe, na forma do art. 28 da Lei
6.880/1980. A extinção da punibilidade do crime de violação de direito autoral
pela prescrição não apaga a infração ética, impondo-se a manutenção da
condenação criminal e legitimando a atuação cautelar da Administração Militar
no expurgo da obra espúria de seus repositórios oficiais.
II. A falsificação de quinze termos de entrevistas acadêmicas, mediante a
inserção de declarações inverídicas e assinaturas forjadas de oficiais no bojo de
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado perante a Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), configura o crime de falsidade
documental previsto no art. 311 do CPM. A conduta atenta diretamente contra o
serviço e o regular funcionamento da Administração Militar, na forma da
tipicidade indireta do art. 9º, inciso I, do CPM.
III. Mostra-se inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime
comum de uso de documento falso, consoante art. 304 do CP. Além de
configurar inadmissível reformatio in pejus, a aplicação da norma penal
castrense justifica-se pelo princípio da especialidade, uma vez que a conduta
violou o bem jurídico específico da Administração Militar, ultrapassando os
limites da mera proteção à fé pública prevista no diploma comum.
7001335-72.2024.7.01.0001
40001384801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. Revela-se legítima a aplicação do instituto da emendatio libelli, com fulcro
no art. 437, alínea "a", do CPPM, quando as circunstâncias fáticas que
ensejaram a capitulação final no crime de falsidade documental foram
devidamente descritas na Denúncia e readequadas pelo MPM em sede de
alegações escritas, assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, sobretudo diante da confissão do próprio Réu.
V. Afasta-se a tese de crime único. A produção de quinze entrevistas distintas e
individualmente fraudadas, contendo dados falsos de diferentes oficiais e
assinaturas contrafeitas, constitui pluralidade de ações autônomas, e não mero
uso posterior do TCC. Cada ato de falsificação consumou-se de forma
independente, o que autoriza o reconhecimento do crime continuado previsto no
art. 80 do CPM.
VI. Na terceira fase da dosimetria penal, aplica-se o critério objetivo
consolidado na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça para a definição da
fração de aumento decorrente do crime continuado. Diante da prática de quinze
condutas de falsificação de mesma espécie, em idênticas condições de tempo,
lugar e modo de execução, resta plenamente amparado o acréscimo da
reprimenda no patamar máximo de 2/3.
VII. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso defensivo e, no mérito, decidiu
negar-lhe provimento, a fim de manter a Sentença do CEJ/Ex da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Ausente, justificadamente, o Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira
Duarte.
Brasília, 03 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Examina-se Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
Capitão do Exército (Cap Ex) Ricardo Bruno de Oliveira Pio contra a Sentença proferida,
em 2.7.2025, pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex) da 3ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, condenou o Réu à pena de 1
ano e 8 meses de reclusão, como incurso no art. 311 – falsidade documental, c/c o art. 80,
ambos do Código Penal Militar (CPM). A pena foi convertida em prisão, na forma do art. 59
do CPM, com o benefício do sursis e a aplicação do regime prisional aberto, em caso de
perda de posto e patente.
7001335-72.2024.7.01.0001
40001384801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 17.10.2024, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em
desfavor do Réu, instante em que arrolou testemunhas. A peça pórtico acusatória relatou o
que se segue:
Conforme apurado, no ano de 2020, o denunciado Pio participou de Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais perante a ESAO. Apurou-se que, dentre os
requisitos exigidos no transcorrer das atividades discentes, incluía-se a
produção de trabalhos acadêmicos e a participação em congressos e eventos da
natureza.
Ressalta-se que, ainda no início do calendário acadêmico de 2020, o
denunciado Pio teria participado, junto à Seção de Pós-Graduação da ESAO,
de instrução a respeito da metodologia científica que deveria ser por ele
utilizada, sendo também orientado a respeito da elaboração do referido
trabalho científico, das técnicas de pesquisas e procedimentos básicos para a
referido produção intelectual, das regras da ABNT e das medidas direcionadas
a se evitar a ocorrência de plágio, como o uso de citações e referências
bibliográficas no decorrer do trabalho realizado.
[...]
O denunciado Pio, então, em contexto de grave violação aos princípios da
hierarquia e disciplina, ludibriando os membros da banca examinadora que
analisaram o trabalho intelectual por ele apresentado, falseou, criando e
redigindo, ao seu alvitre, quinze termos de entrevistas, nos quais apôs opiniões
e fundamentos como se provenientes fossem dos militares cujos nomes
constavam nos documentos, inclusive, falsificando as respectivas assinaturas, o
que restou constatado no bojo da prova pericial realizada (Evento 16 – Auto
04, fls. 68/86 e fls. 116/133).
Ouvidos no bojo do caderno investigativo que subsidiou a presente peça
acusatória, os militares tidos por entrevistados afirmaram não terem sido
submetidos ao sobredito procedimento, oportunidade em que ainda refutaram
as assinaturas apostas nos referidos documentos.
Imperioso ressaltar que o denunciado Pio, maculando indubitavelmente sua
formação e aproveitamento no curso realizado, quando da confecção do
sobredito trabalho de conclusão de curso, em notório desatendimento às
normas de referenciação do trabalho do real autor, previstas na ABNT, não
satisfeito, ainda “plagiou”, ao menos parcialmente, o trabalho de dissertação
de mestrado intitulado “As mulheres combatentes no Exército Brasileiro:
Adaptação inicial e novas possibilidades para o sexo feminino na linha militar
bélica”, proveniente do major Geraldo Luciano dos Santos, apresentado à
ESAO em 2018.
[...]
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia o militar RICARDO
BRUNO DE OLIVEIRA PIO, como incurso nas penas do artigo 315, caput –
por quinze vezes, na forma do artigo 80, ambos do Código Penal Militar
7001335-72.2024.7.01.0001
40001384801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(CPM) e artigo 184, caput, do Código Penal.
Integram o acervo do feito, entre outros, os seguintes documentos colacionados
em sede inquisitorial (IPM 7000557-05.2024.7.01.0001):
1) Depoimento das Testemunhas, que confirmaram que não foram ouvidas
nas supostas entrevistas anexadas ao Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (evento
16, docs. 3/4, fls. 79-256);
2) Relatório de Verificação de Plágio em Trabalho Científico (evento 16,
doc.4, fls. 264-268), que apontou indícios de plágio no TCC apresentando pelo Apelante;
3) Laudo Pericial Documentoscópico 25/24 (evento 16, doc. 4, fls. 270-288),
que concluiu pela ocorrência de colagem/montagem nas assinaturas analisadas, apresentando
o efeito puntiforme característico de impressão a jato de tinta;
4) Laudo Pericial Grafoscópico 28/24 (evento 16, doc.4, fls. 318-342),
segundo o qual há divergências grafoscópicas de último grau;
5) Relatório do Inquérito Policial Militar - IPM (evento 16, doc. 4, fls. 344-
354), que constatou a ocorrência de crimes de falsidade;
6) Laudo Pericial 01/24 – Verificação de Plágio, o qual identificou indícios de
contrafação parcial (evento 29, doc. 2, fls. 356-365);
7) Laudo Pericial 29/24 – Grafoscopia (evento 43, docs. 2-4, fls. 383-422), o
qual concluiu pela impossibilidade de se atribuir autoria em qualquer uma das nove
assinaturas verificadas.
A Denúncia foi recebida em 4.12.2024. Na mesma Decisão, foram agendadas as
audiências para a realização da oitiva das Testemunhas e o interrogatório do Réu.
O Acusado foi devidamente citado no dia 23.1.2025.
O Advogado constituído apresentou Resposta à Acusação, momento em que
arrolou Testemunhas e requereu a improcedência da Denúncia.
Em 25.2.2025, realizou-se a audiência de instrução, com a oitiva das
Testemunhas de Acusação e da Defesa, além do interrogatório do Réu.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM nada
requereu. A Defesa, por sua vez, solicitou a juntada de uma Tese de Doutorado da Pontíficia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Assim, foi determinada Vista sucessiva ao MPM e à Defesa para a apresentação
de Alegações Escritas, consoante o art. 428 da Lei Adjetiva Castrense.
O Parquet castrense requereu a condenação do Acusado com base no art. 311
do CPM e no art. 184 do Código Penal (CP).
7001335-72.2024.7.01.0001
40001384801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa informou que, na Sessão de Julgamento, apresentaria as Alegações
Finais de forma oral.
Em 1º.7.2025, o CEJ/Ex da 3ª Auditoria da 1ª CJM proferiu Sentença, na qual,
por unanimidade, reconheceu a prescrição do crime previsto no art. 184 do CP, bem como
condenou o Réu como incurso no art. 311 do CPM, em continuidade delitiva. A Decisão foi
disponibilizada no dia 8.7.2025.
Em 14.7.2025, a Defesa constituída interpôs Recurso de Apelação
tempestivamente, sustentando a desclassificação da conduta para o art. 304 do CP, na forma
de delito único.
Nas Contrarrazões, o MPM argumentou que o comportamento do Apelante
maculou bens jurídicos caros às Forças Armadas, como a hierarquia, a disciplina, a dignidade
e o pundonor militar, motivo pelo qual requereu a manutenção da Sentença.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Herminia Celia Raymundo,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.
O ilustre Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação defensivo preenche os requisitos objetivos e subjetivos
de admissibilidade.
A irresignação defensiva busca a desclassificação do delito de falsidade
documental (art. 311 do CPM) para o de uso de documento falso (art. 304 do CP), bem como
o reconhecimento da impossibilidade do crime continuado, uma vez que se trata de crime
único, sob a ótica da Defesa constituída. Logo, preconiza o afastamento do aumento da pena,
na fração de 2/3, na terceira fase da dosimetria, empregado na Sentença do CEJ/Ex,
consoante o art. 80 do CPM e o enunciado da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o que resultaria na sanção no mínimo legal de 1 ano de reclusão.
Contudo, antes de adentrar o mérito do pedido defensivo, faz-se imperioso
esclarecer que a análise dos autos revela uma situação de excepcional gravidade que
transcende a mera subsunção de condutas a tipos penais, alcançando os pilares éticos e
morais que sustentam as Forças Armadas.
O Apelante, Capitão do Exército, foi condenado pelo crime de falsificação de
documento, previsto no art. 311 do CPM, por ter inserido assinaturas falsas de 15 militares
em formulários de entrevistas que compuseram seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). Trata-se de estabelecimento de ensino de
7001335-72.2024.7.01.0001
40001384801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

excelência, rigorosamente regulado pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército
(DECEx). A fraude perpetrada, portanto, não é um fato isolado, mas uma investida deliberada
contra a fidedignidade dos processos de titulação acadêmica no âmbito militar.
Deve-se enfatizar que o referido TCC é, em sua essência, o próprio objeto do
crime. A obra acadêmica não apenas contém falsidades pontuais, mas foi estruturada sobre a
simulação de uma coleta de dados que jamais existiu, utilizando-se indevidamente do
prestígio e da identidade de colegas de farda para conferir suposta legitimidade a um trabalho
intelectual espúrio. Somado a isso, mostra-se incontroversa a prática de plágio parcial de
dissertação do Major Geraldo Luciano dos Santos Junior.
Ainda que a pretensão punitiva quanto ao crime de violação de direito autoral
tenha sido extinta pela prescrição, a mácula ética permanece indelével. Desse modo, a causa
extintiva da punibilidade afasta a sanção carcerária, mas não tem o condão de restaurar a
honestidade de uma obra fundamentada na apropriação indevida de esforço intelectual alheio
e na fraude documental. Julgado que demonstra a gravidade do delito de direito autoral à
sociedade:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE
DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2º DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INCONFORMISMO COM A
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 1) Juízo de
admissibilidade. pleito de fixação da reprimenda basilar no mínimo legal.
ausência de interesse recursal. sentença que considerou integralmente
favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como estabeleceu a reprimenda
definitiva no patamar mínimo previsto no código penal. não conhecimento da
referida tese defensiva. 2) Mérito. pleito absolutório. 2.1) aventada a ausência
de comprovação da materialidade delitiva, ao argumento de que não restou
indicado pela prova técnica quais foram os autores que tiveram seus direitos
violados. dissertação rechaçada. laudo pericial que descreveu os materiais
submetidos à análise do expert, que concluiu que os referidos objetos eram
produto de contrafação. outrossim, inexigibilidade de realização de prova
técnica minuciosa sobre a totalidade da mercadoria confiscada. suficiência do
exame por amostragem. inteligência da Súmula 574 do STJ. requisito da justa
causa evidenciado.2.2) pretendido o reconhecimento da atipicidade material da
conduta pela aplicação do princípio da adequação social. improcedência da
rogativa. Inviabilidade de consideração do citado preceito em crimes contra a
propriedade intelectual, conforme entendimento pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça, inclusive em recurso especial representativo de
controvérsia [nº 1.193 .196/MG]. conduta que, embora seja prática comum na
sociedade, não afasta a tipicidade penal. [...] falsificado que ocasiona
prejuízos concretos à comunidade. Relevância da ação delitiva para o poder
estatal
que
justifica
a
repressão
criminal.
[...].
(TJPR.
AP
00117867020138160129, Rel.(a) Des(a). Simone Cherem Fabricio de Melo,
julgado em 25.6.2022, 5ª Câmara Criminal, DJe de 27.6.2022)
A conduta do Apelante viola frontalmente o pundonor militar e a ética do
oficialato, conceitos jurídicos de densidade normativa vinculante, descritos no art. 28 do
Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980). O pundonor exige do Oficial uma conduta moral e
7001335-72.2024.7.01.0001
40001384801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

profissional irrepreensível, pautada no sentimento do dever e na dignidade da classe. Ao
falsificar documentos para obter aprovação acadêmica necessária à sua progressão na
carreira, o militar abdicou da honra que deve nortear aqueles que exercem funções de
comando e liderança.
Quanto ao ponto, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a
integridade moral é requisito inafastável para a manutenção do oficialato, visto que atos de
desonestidade intelectual maculam irremediavelmente a confiança depositada pela Instituição
e pela sociedade no militar:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE
PARA
OFICIALATO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. CONDUTA QUE
AFETOU A HONRA PESSOAL, PUNDONOR E DECORO DE CLASSE.
PRELIMINAR REJEITADA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I -
A sujeição do representado à representação para declaração de indignidade é
impositiva em face da sua condenação penal definitiva por crimes com pena
privativa de liberdade superior a dois anos (art. 109, da Lei 7.479/86) e tem
por escopo aferir se ele deve continuar ostentando as insígnias que lhe foram
outorgadas ao ingressar na carreira de oficial do CBMDF. Dessa forma, não
há como se analisar a alegação defensiva no tocante à ausência de intenção do
representando de praticar tais crimes, vez que a autoria e a materialidade
foram objeto de exame em processo judicial, cuja sentença foi submetida a
recurso de apelação, com trânsito em julgado, não podendo a presente
representação servir de palco para novo exame de provas, sob pena de se
transmudar em instância revisora, o que não é possível no caso. II - Na
presente representação, deve-se analisar se o ato do representado é
moralmente reprovável e ofende o pundonor e o decoro da classe de oficial a
que pertence, atentando contra a hierarquia e disciplina militar, a colocar em
descrédito a corporação a que pertence. III - A conduta praticada pelo
representado, para além de ser tipificada como crime militar, feriu, sem
dúvida, o pundonor militar e o decoro da classe, vez que ele se valeu de suas
atribuições de vistoriador e analista de processos, exercida enquanto lotado
no Departamento de Segurança do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, para aprovar plano de prevenção contra incêndio e pânico, de
edifício que se encontrava com irregularidades não sanadas em vistorias
anteriores, inserindo dados falsos em documentos, a fim de auferir vantagem
ilícita por meio de empresa da qual era sócia sua esposa. IV - Rejeitada a
preliminar. Representação julgada procedente. (TJDFT. Representação
07313367720218070000 1403314, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti,
julgado em 7.3.2022, Câmara Criminal, DJe de 25.3.2022; grifos nossos).
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
O
OFICIALATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO. CONDIÇÃO DE LICENCIADO DO REPRESENTADO IMPEDE
7001335-72.2024.7.01.0001
40001384801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PERDA DO POSTO E DA PATENTE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
REJEIÇÃO. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ACOLHIMENTO.
I.
CASO
EM
EXAME
1.
Representação
para
declaração
de
indignidade/incompatibilidade para o oficialato proposta pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar (PGJM) contra Segundo-Tenente da Reserva não
Remunerada do Exército, condenado definitivamente pela Justiça Militar da
União à pena unificada de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de
reclusão pelos crimes de estelionato tentado e consumado (art. 251, caput, c/c o
art. 30, II, e art. 251, § 3º, c/c o art. 80, todos do CPM). II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de
oficial da reserva não remunerada impede a declaração de
indignidade/incompatibilidade para o oficialato; e (ii) estabelecer se a conduta
de estelionato contra a administração militar por oficial em posição de chefia,
com condenação transitada em julgado, configura indignidade ou
incompatibilidade para o oficialato e enseja a perda do posto e da patente. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de extinção do feito sem
resolução do mérito, suscitada pela DPU, uma vez que a condição de oficial da
reserva não remunerada não impede a análise da representação para
declaração de indignidade/incompatibilidade, pois o oficial permanece
detentor de seu posto e de sua patente na inatividade, podendo perdê-los por
decisão deste Tribunal, conforme o art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição
Federal e o art. 115 do RISTM. 4. O crime de estelionato, especialmente
quando praticado contra a administração militar, é de enorme gravidade,
ofende a moralidade e a ética como um todo, violando a confiança, a
honestidade e a lealdade às instituições e ao país, sendo incompatível com o
serviço público militar, notadamente para um oficial em posição de chefia. IV.
DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminar de extinção do feito sem julgamento do
mérito rejeitada. Representação acolhida. Tese de julgamento: "1. A condição
de oficial da reserva não remunerada não impede a análise de representação
para declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato, uma
vez que o militar mantém seu posto e sua patente na inatividade. 2. A prática de
estelionato contra a administração militar por oficial em função de chefia, com
condenação transitada em julgado, demonstra conduta moralmente reprovável
e incompatível com os princípios éticos e morais que regem a carreira militar,
justificando a perda do posto e da patente." Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 14, § 9º; art. 142, § 3º, VI e VII; CPM, art. 30, II; art. 80; art.
251, caput e § 3º. Lei nº 6.880/1980, arts. 28, 31, 118, 120, I. Lei Complementar
n.º 64/1990, art. 1º, I, "f". RISTM, art. 115. Jurisprudência relevante citada:
STM, Apelação nº 7000475-77.2019.7 .00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de
Farias, j. 23.10.2019, DJe 11.11 .2019. STM, Representação p/ declaração de
indignidade/incompatibilidade nº 7000529-09.2020.7 .00.0000, Rel. Min. Lúcio
Mário de Barros Góes, j. 29.09.2021, Publicação 11.10 .2021. STM,
Representação p/ declaração de indignidade/incompatibilidade nº 7001064-
06.2018.7 .00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 17.10.2019, Publicação
07.11.2019. (STM. RDIIOF 70004811120247000000, Rel. Min. Artur Vidigal
de Oliveira, julgado em 4.9.2025, DJe de 18.9.2025; grifos nossos).
7001335-72.2024.7.01.0001
40001384801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A permanência desse documento no Repositório do Exército Brasileiro (BDEx)
constitui uma ofensa contínua à reputação acadêmica da Força Terrestre, haja vista que os
repositórios oficiais são ferramentas de difusão de conhecimento técnico e estratégico, cuja
credibilidade deve ser absoluta. Manter no acervo do DECEx uma obra comprovadamente
fraudulenta, fruto de infração penal e de desrespeito aos direitos autorais, compromete a
integridade de todo o sistema de ensino superior militar. A publicidade oficial conferida ao
TCC espúrio induz a erro outros pesquisadores e projeta uma imagem de tolerância
institucional com a fraude acadêmica, o que é incompatível com o rigor e a excelência que
caracterizam a formação dos quadros do Exército Brasileiro.
Desse modo, a gravidade da situação extrapola os limites estritamente penais e
alcança a própria dignidade das instituições de ensino militar. A moralidade administrativa
impõe o dever de autotutela, o que impõe o expurgo imediato de conteúdos que não reflitam a
verdade real e que tenham sido obtidos por meios ilícitos.
Logo, em Decisão de 14.5.2026, determinei a retirada do TCC fraudulento do
sítio oficial, a fim de preservar e restaurar a confiança nos sistemas de informação do
Exército, além de reafirmar que a ética e a probidade são condições sine qua non para a
produção científica e para o exercício do oficialato:
Ante o exposto, no exercício do poder geral de cautela, visando resguardar a
moralidade administrativa e a ética militar, DETERMINO:
a) a retirada imediata do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado "O
papel da mulher no Batalhão Logístico" (ou título correspondente com o objeto
de fraude analisado nestes autos), de autoria de Ricardo Bruno de Oliveira
Pio, do Repositório do Exército Brasileiro (BDEx) e de qualquer outro sítio
acadêmico oficial mantido pela Administração Militar, especificamente no
endereço eletrônico identificado:
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/8533/1/AC_Cap%20Bruno%
20Pio.pdf;
b) a expedição de ofício urgente ao Departamento de Educação e Cultura do
Exército (DECEx) e ao Comando da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
(EsAO), para que adotem as providências técnicas necessárias ao cumprimento
da medida de indisponibilização do referido documento;
c) a fixação do prazo de 48 horas para o efetivo cumprimento da determinação
de retirada, devendo a autoridade militar competente comprovar nos autos a
execução da medida no prazo de 5 dias após a ciência.
No mérito, acerca do pedido defensivo de desclassificação penal, observa-se
que a capitulação do crime na legislação substantiva comum constituiria reformatio in
pejus (princípio que veda o agravamento da pena quando apenas a Defesa recorre), uma vez
que o tipo do art. 304 do CP prevê pena de multa e idêntica reprimenda no patamar mínimo
de 1 ano de reclusão.
7001335-72.2024.7.01.0001
40001384801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, olvida-se o elemento especializante e diferenciador da norma penal
castrense, na forma do seu art. 9º, inciso I. No caso, a falsificação das entrevistas em TCC,
perante a EsAO, feriu o interesse da Administração Militar, ou seja, a objetividade jurídica
que estabelece a distinção entre a legislação comum e a regra castrense. Enquanto no CP se
protege a fé pública, no CPM o bem tutelado é o serviço ou a Administração Castrense.
A infração de falsidade material é impropriamente militar, isto é, pode ser
cometida tanto por civil quanto por militar. Desde o Código Penal da Armada de 1891 prevê-
se o referido delito, especificamente no art. 178, no qual se observa a especial proteção à
Administração Castrense:
FALSIDADE ADMINISTRATIVA
Art. 178. Todo individuo ao serviço da marinha de guerra que
1º Falsificar, por qualquer modo, mappas, relações, ferias, folhas de
pagamento, livros, documentos ou papeis officiaes, ou fabricar qualquer papel
ou assignatura falsa em materia pertencente ao seu emprego;
2º Der informações falsas, verbaes ou por escripto, ou praticar qualquer
falsidade em matéria de administração militar, de que possa resultar mal á
Nação ou a outro;
Embora na Denúncia a imputação tenha sido pela prática do crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM), em Alegações Escritas o MPM adequou o fato ao delito
de falsidade documental (art. 311 do CPM), em consonância com as provas dos autos e o
interrogatório do próprio Apelante, que confessou a falsidade documental das entrevistas.
Assim, operou-se a regular emendatio libelli, na forma do art. 437, alínea “a”, do CPPM.
Nesse sentido, transcrevo jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCITAMENTO. TESES DEFENSIVAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. EMENDATIO LIBELLI. READEQUAÇÃO DA FIGURA
TÍPICA. PREJUÍZO AO RÉU. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO
LEGAL. BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE. DELITO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. [...] 5. O instituto da emendatio libelli - art. 437, "a",
do CPPM - exige que as circunstâncias fáticas constem na denúncia e a
desclassificação seja requerida pelo MPM em alegações escritas, com a
observância do contraditório. [...] Apelo defensivo não provido. Decisão
unânime. (STM. Apelação 7000698-25.2022.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex
Marco Antônio de Farias, julgado em 10.8.2023, DJe de 29.8.2023; grifo
nosso).
O art. 311 do CPM abrange falsificação de documento, desde que o fato atente
contra o serviço ou o regular funcionamento da Administração Militar. No caso concreto, o
Apelante confeccionou 15 entrevistas falsas, com conteúdo inverídico e assinaturas
7001335-72.2024.7.01.0001
40001384801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falsificadas, a fim de ludibriar a ilibada instituição de ensino EsAO. Desse modo, sua conduta
afetou gravemente os valores constitucionais da hierarquia e da disciplina. Jurisprudência na
seara comum sobre a mesma temática:
[...] Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL [...] pela prática do crime previsto nos arts. 297 c/c 304, do Código
Penal. Segundo a denúncia, o réu, em meio ao processo de doutoramento,
teria falsificado as assinaturas dos membros da banca examinadora em uma
versão final da tese de doutorado, que teria sido encaminhada a registro desta
forma. [...] A materialidade do delito de falso resta comprovada pelos
depoimentos dos professores que tiveram a assinatura indevidamente falseada
e pelo Laudo de Perícia Criminal Nº 044/2025 - SETEC/SR/PF/PB. [...] (TRF
4ª Região. Vara Federal/PB. Ação Penal - Procedimento Ordinário 0804752-
67.2025.4.05.8200, Campina Grande/PB, DJe de 7.11.2025. Vinícius Costa
Vidor Juiz Federal, grifos nossos)
Revela-se inviável o pleito defensivo de crime único para afastar a continuidade
delitiva, visto que foram praticadas, no mínimo, 15 condutas enganatórias em documentos
intitulados como entrevistas. Logo, não houve mero uso, mas sim a falsificação prévia e
autônoma de registros documentais, dos quais cada um era idôneo a lesar tanto a
Administração Militar quanto a fé pública. Assim, o ilícito consumou-se mediante a produção
de cada item fraudulento.
A Sentença do CEJ/Ex foi assertiva ao reconhecer as diversas falsificações nas
mesmas condições de tempo e lugar, o que caracteriza a continuidade delitiva do art. 80 do
CPM, alterado pela Lei 14.688/2023, à semelhança da redação do art. 71 do CP. A propósito:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO NO CPPM.
REVELIA NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA
TÉCNICA PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. MAIORIA.
CONCURSO FORMAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 70 DO CP. NÃO
ACOLHIMENTO DO PEDIDO. CONDUTAS PRATICADAS MEDIANTE
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÚMULO MATERIAL. ART. 79 DO CPM.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ACOLHIMENTO. POR
MAIORIA. [...] V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP, no
tocante aos crimes de falsidade material (duas carteiras de identidades
militares), por se tratarem de delitos de mesma espécie e terem sido cometidos
nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar e da maneira de execução. [...]
Decisão por maioria. (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade 7000664-
84.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dr. José Barroso Filho, julgado em 28.4.2022,
DJe de 13.5.2022; grifo nosso).
O enunciado de Súmula 659 do STJ define a fração de aumento em razão da
prática de crime continuado, cuja fixação se opera de acordo com o número de delitos
cometidos. Se houver duas infrações, aplica-se 1/6 de aumento da sanção; 1/5 para três; 1/4
para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; e 2/3 para sete ou mais. Logo, esse critério ampara
a majoração em 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.
7001335-72.2024.7.01.0001
40001384801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O comportamento do Apelante violou bens jurídicos caros às Forças Armadas,
como a hierarquia, a disciplina, a dignidade e o pundonor militar, a ponto de comprometer a
lisura e a efetividade da formação de oficiais.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso defensivo e negar-lhe
provimento, a fim de manter a Sentença do CEJ/Ex da 3ª Auditoria da 1ª CJM por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384801v6 e do código CRC a2d0ab24.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 10/06/2026, às 19:49:03
7001335-72.2024.7.01.0001
40001384801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR